Tribunal: STF
Processo: RE 73490
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
RETOMADA. FIXAÇÃO DOS LOCATIVOS NA PENDÊNCIA DA RESTITUIÇÃO. JUROS
DE MORA.
II. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DISPENSA O USO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EXEGESE DO ART. 285 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DO PRAZO PARA SUA
INTERPOSIÇÃO. OBSTACULO JUDICIAL. SE OCORRE MERECE CONSIDERADO NO
COMPUTO (C.P.C., ART. 26). EFEITOS.
IV. SE OS LOCATIVOS FIXADOS SÃO PAGOS COM ATRASO, JUSTIFICAM-SE OS
JUROS MORATORIOS A SEREM COBRADOS NA EXECUÇAO (SÚMULA N.254).
V. PREJUDICIAL DE INTEMPESTIVIDADE DESPREZADA; EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.